Tribunal: TJMT
Processo: 1029755-69.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029755-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Omissão de Notificação de Doença, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO “
AVALANCHE
” – DECRETO PRISIONAL –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – EXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA O INICIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO – REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável a apreciação de tese já debatida em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor da mesma paciente, sobretudo quando não apontada alteração do quadro fático-processual, mormente porque já foram analisados os requisitos da prisão preventiva, a proporcionalidade da prisão e a contemporaneidade dos fatos.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso e não há demonstração de desídia estatal na condução da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rafaela Fernandes Vilas Boas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 195101163:

“
(...) O impetrante relata que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 9.5.2023 e que foi denunciada pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, Lei n. 12.850/2013).

Assevera que o delito imputado à favorecida tem pena em abstrato que varia de 3 a 8 anos de reclusão, situação que permite concluir que, em caso de eventual condenação, não será submetida ao regime inicial fechado, de modo que conclui que a soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.

Ressalta que, encerradas as investigações e oferecida a denúncia, “não se extrai fatos atuais e contemporâneos em relação a paciente que demonstrem extrema periculosidade ao ponto de reclamar a medida aflitiva em relação a este fato”, situação que recomenda a revogação da prisão, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP.

Além disso, registra que a paciente é primária, de bons antecedentes, trabalhadora, possui residência fixa, razão pela qual argumenta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, e que o suposto risco de recalcitrância delitiva é mera presunção em seu desfavor.

Por fim, sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da ação penal, já que até o momento não foi realizado nenhum ato de instrução, sem que a defesa tenha dado causa à injustificada delonga.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta à favorecida, com a aplicação de medidas cautelares diversas, ou seja relaxada a medida constritiva, em razão do excesso de prazo para a conclusão da ação penal, expedindo-se o necessário (Id. 194919197).

Acostou documentos (Id. 194921173 e Id. 194921180)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

195101163).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 196458672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id.

196732180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rafaela Fernandes Vilas Boas
sustentando a ofensa ao princípio da proporcionalidade, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, a inexistência de fatos contemporâneos e o excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento.

No que se refere à proporcionalidade, à contemporaneidade dos fatos e aos requisitos da prisão preventiva, verifico que os argumentos apresentados pelo impetrante já foram exaustivamente discutidos e debatidos no julgamento dos
habeas corpus
n. 1012507-90.2023.8.11.0000, impetrado em favor da paciente, cuja ementa colaciono a seguir:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES VEICULARES –
OPERAÇÃO AVALANCHE
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
” (TJMT –
HC
n. 1012507-90.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 28.6.2023).

Convém asseverar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, portanto imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MERA REPETIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM OUTRO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO
. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a tese defensiva no sentido da aplicação da minorante do tráfico privilegiado já havia sido veiculada no feito conexo, qual seja, no HC 729.295/RR, ocasião em que QUINTA TURMA, por unanimidade, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida, consignou que No caso, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, especialmente tendo em vista a existência de denúncias no sentido de que o paciente traficava (sentença e-STJ fl. 50), bem como a apreensão de objetos para a traficância, tal como balança, anotações sobre o tráfico, contendo quantidades, valores e pesos, o que denota a dedicação às atividades criminosas. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, inviabilizando novo exame nesta oportunidade. 2. Além do mais, em consulta processual, verifica-se que a questão foi levada ao exame, também, do Supremo Tribunal Federal, no RHC 215.041/SP, tendo a Excelentíssima Senhora Ministra CÁRMEM LÚCIA, em decisão monocrática, afirmado que Na decisão de primeira instância e no julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram adotados como fundamentos as circunstâncias do caso e o acervo probatório do processo, especialmente considerados o contexto, a quantidade e a qualidade da droga (cocaína) e as balanças de precisão. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados, nem afastados nos limites de análise do habeas corpus (STF, RHC n. 215.041/SP, relator(a) Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 06/05/2022, DJe de 10/05/2022).
3. De fato, em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe.
4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 821.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.6.2023).

Nessa mesma linha interpretativa é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE LITISPENDÊNCIA, PROBLEMAS DE SAÚDE – NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR – BONS PREDICADOS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA. 1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias
(...)
” (TJMT –
HC
n. 1013046-56.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 4.7.2023).

Dessa forma, considerando que o impetrante não trouxe novos fundamentos de fato e de direito,
não conheço da presente ação constitucional
quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva, à ofensa ao princípio da proporcionalidade e à contemporaneidade dos fatos, por se tratar de mera reiteração de pedido.

Por outro lado, não se reconhece a tese de reiteração de pedido quanto ao alegado excesso de prazo, posto que o constrangimento ilegal se renova diariamente, modificando-se com o decurso do tempo, de modo que, preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço parcialmente do
writ
.

Impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, a paciente está presa há 9 meses [desde 10 de maio de 2023], período que não se mostra, por si só, excessivo, ao considerar as particularidades/complexidade da ação penal: 22 denunciados por organização criminosa; representação por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública; dedução de sucessivos pedidos de liberdade provisória, prisão domiciliar e impetração de, ao menos, sete
habeas corpus
neste Tribunal de Justiça; citações por edital; apresentação de respostas à acusação separadamente.

Com efeito, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em casos análogos [prisão preventiva há mais de 9 meses], este Tribunal de Justiça não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“(...) A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022).

“(...) A pluralidade de réus e advogados/defensores revela complexidade do processo, de modo a justificar eventual dilação de prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, AgRg no HC 600743/SP; AgRg no HC 673640/BA). O tempo de segregação cautelar das pacientes - aproximadamente 1 (um) ano e meio - mostra-se proporcional aos atos processuais produzidos [oferecimento e recebimento de denúncia, declínio de competência, citações dos réus, inclusive por meio de carta precatória para outro Estado da Federação, indeferimento de pleitos revogatórios e apresentações de respostas às acusações], “não havendo qualquer atraso” a ensejar suas liberdades (STJ, HC 388.133/SP).”
(HC 1012879-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.7.2022).

Registre-se que, até o momento, 18 dos 22 denunciados apresentaram resposta à acusação, 3 foram citados por edital, restando apenas 1 a ser citado, situação apta a indicar proximidade para início da instrução probatória.

Nesse quadro, não evidencio o alegado excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024